Tribunal: TJDFT
Processo: 0003106-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
I - Para a compensação por dano moral, é preciso mais que mero constrangimento ou frustração da vida cotidiana. É necessário um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
II - Em que pese a frustração decorrente da aquisição de produto defeituoso e a omissão da fornecedora em promover a sua imediata substituição, não se verifica lesão que atinja os direitos de personalidade da consumidora, mas mero dissabor da vida cotidiana.
III - Negou-se provimento ao recurso.